Tribunal: TJES
Processo: 0039270-72.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039270-72.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BORNACHI SALUME

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DO DANO MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Ricardo Bornachi Salume contra acórdão proferido por Órgão Colegiado que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em face de sentença que reconheceu parcialmente o pedido de indenização por vício em veículo usado, limitando a condenação ao dano moral. O embargante alega omissão quanto à análise do contrato de compra e venda que comprovaria o dano material decorrente da desvalorização do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do contrato de compra e venda do veículo, especificamente no tocante à comprovação do alegado prejuízo material decorrente do vício no ar-condicionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de compra e venda, firmado entre o embargante e terceiro, foi de fato omitido no acórdão originário, caracterizando omissão relevante a ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.
O referido documento menciona expressamente um abatimento de R$ 4.000,00 no valor de revenda do veículo em virtude de problemas no ar-condicionado, sendo, portanto, pertinente ao alegado dano material.

5.
Ainda assim, o conteúdo do contrato não tem o condão de modificar a conclusão do acórdão, pois: (i) trata-se de instrumento particular, sem participação das rés na estipulação das condições comerciais; (ii) não exclui outros fatores comuns à depreciação de veículos usados; e (iii) o valor declarado não representa uma avaliação técnica isenta.

6.
O documento serve como indício, mas não constitui prova inequívoca do nexo causal entre o vício apontado e o prejuízo alegado, não sendo suficiente para afastar a fundamentação central do acórdão embargado.

7.
Embargos acolhidos parcialmente, exclusivamente para suprir a omissão, sem efeitos modificativos no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à análise de documento relevante constante dos autos justifica o acolhimento parcial dos embargos declaratórios para fins de integração do julgado.

2. A simples menção, em contrato particular de compra e venda, a abatimento de preço por defeito em bem usado não constitui, por si só, prova inequívoca do nexo causal entre o vício e a desvalorização alegada, quando ausente vínculo entre o documento e os fornecedores demandados.

3. A integração do julgado não implica necessariamente a sua modificação, sendo incabível atribuição de efeitos infringentes quando mantida a fundamentação decisória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 12 a 18, 26; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1544621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.11.2015; STJ, REsp 1249363/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.03.2014; TJ-AM, AC nº 0619258-29.2018.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO BORNACHI SALUME
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
RICARDO BORNACHI SALUME
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não analisar a documentação que comprovaria a desvalorização do veículo em decorrência dos vícios que este apresentava. Afirma que a referida documentação, notadamente o contrato de compra e venda, demonstrava que o abatimento no preço de venda se deu especificamente em razão do histórico de problemas do automóvel, o que não teria sido considerado pelo julgado.

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e julgar procedente o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
no Id n. 15828642 , pugnando, em suma, pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há omissão a ser sanada e que a parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

Contrarrazões apresentadas por
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
no Id n. 15844737 , pugnando, em suma, pela rejeição dos embargos de declaração, afirmando a ausência de qualquer vício no acórdão e o intuito do embargante de rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO BORNACHI SALUME
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO NA ORIGEM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Ricardo Bornachi Salume contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação indenizatória contra Recreio Vitória Veículos S.A. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Alegou-se que o veículo, adquirido usado, apresentava vício no ar-condicionado que persistiu mesmo após reparos, causando desvalorização no momento da venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nexo causal entre o defeito do veículo e a desvalorização alegada pelo autor; e (ii) avaliar a aplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor no caso de aquisição de veículo usado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O nexo causal entre o defeito do ar-condicionado e a desvalorização do veículo não se comprova nos autos, considerando-se que a depreciação decorre de fatores diversos, como desgaste natural e obsolescência. 4. A responsabilidade objetiva dos fornecedores por vícios de qualidade nos produtos, prevista no CDC, exige comprovação de que os prejuízos alegados decorrem diretamente do defeito, o que não se verificou no caso concreto. 5. A jurisprudência vem reiteradamente firmando entendimento no sentido de que ao optar adquirir um veículo usado, o comprador deve ter a máxima cautela quanto ao estado de conservação dos componentes do bem, eis que a sua depreciação é presumida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A depreciação de veículo usado decorre de fatores diversos, não sendo presumível sua relação direta com defeitos específicos, salvo prova inequívoca do nexo causal. 2. A responsabilidade objetiva por vícios de qualidade exige comprovação do prejuízo diretamente decorrente do defeito apresentado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 12 a 18 e 26; CC, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1544621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.11.2015; STJ, REsp 1249363/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.03.2014; TJ-AM, AC nº 0619258-29.2018.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 02.05.2023.

Em suas razões recursais,
RICARDO BORNACHI SALUME
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não analisar a documentação que comprovaria o dano material decorrente da desvalorização do veículo, em razão dos recorrentes defeitos que este apresentava, conforme especificado no contrato de compra e venda anexado aos autos.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e, atribuindo efeitos infringentes, reconhecer que a desvalorização do veículo se deu em razão dos defeitos, julgando procedente o pedido de dano material de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
(Id n. 15828642) e
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
(Id n. 15844737), pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

Pois bem.

Assiste parcial razão ao embargante, unicamente no que tange à omissão na análise expressa do Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado.

De fato, o referido documento, juntado às fls. 189-191, não foi mencionado de forma explícita no corpo do acórdão embargado, vício que passo a sanar.

O referido contrato particular, firmado entre o embargante e um terceiro, de fato estabelece que o abatimento no preço do veículo, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se deu "em virtude o histórico negativo da aparelhagem de ar condicionado do veículo e o mau funcionamento do mesmo".

Contudo, ainda que se analise tal documento, a conclusão do julgado permanece a mesma.

Conforme já fundamentado no acórdão,
"a depreciação do valor de um bem como um automóvel, notoriamente, decorre de diversos fatores, incluindo o desgaste natural pelo uso e a obsolescência em face do mercado"
. O contrato, por ser um instrumento particular do qual as embargadas não fizeram parte, não possui força probatória para, por si só, isolar o vício no ar-condicionado como a causa
exclusiva
da desvalorização, afastando todos os demais fatores inerentes a um veículo usado.

Nada obstante, o valor de mercado de "aproximadamente R$ 22.000,00" foi autodeclarado pelas partes contratantes, não se tratando de uma avaliação técnica isenta que pudesse servir como parâmetro incontestável.

Dessa forma, embora o documento seja um indício da alegação do autor, ele não constitui a prova inequívoca do nexo causal exigida para afastar a fundamentação central do acórdão, qual seja, a de que "os documentos apresentados nos autos não comprovam que o preço de venda do veículo, inferior ao valor de mercado, decorreu exclusivamente do vício apontado".

Assim, a presente análise, apesar de suprir a omissão apontada, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, não havendo que se falar em atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
RICARDO BORNACHI SALUME
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão e proceder à análise do documento de fls. 189-191, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterado o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar